Tribunal: TJMT
Processo: 1011054-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – IMPETRAÇÃO QUE DEDUZ PEDIDO DE ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TESE NOS LIMITES ESTREITOS DESTA AÇÃO MANDAMENTAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA DE MANEIRA GLOBAL – PONDERAÇÃO COM EVENTUAL PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES PORVENTURA EXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SALVO CONDUTO PARA ANULAR ATOS PROCESSUAIS COM BASE NO QUE A DOUTRINA DENOMINADA DE GARANTISMO HIPERBÓLICO MONOCULAR – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE SUBMISSÃO E ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR – EXTINÇÃO PARCIAL QUE SE IMPÕE – 2. PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE AUDIÊNCIA CUSTÓDIA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA APÓS RELAXAR A PRISÃO EM FLAGRANTE – NÃO ACOLHIMENTO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E DECORRENTE DO PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREVISÃO CONSTANTE NO ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NO ART. 8o, §1o, III, DA RESOLUÇÃO N. 213/2015, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADOIMPROCEDENTE, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.
1. O habeas corpus não é meio processual adequado para se analisar o pedido visando a nulidade de eventuais provas colhidas em audiência de custódia, porquanto tal pretensão, de regra, deve ser deduzida e enfrentada em primeiro grau de jurisdição pois exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.
Além disso, a análise de eventual nulidade deve se dar de forma global, mormente pela possível existência de provas autônomas e independentes porventura existentes, isso sem contar da impossibilidade de utilização do habeas corpus como salvo conduto para anular atos processuais com base no que a doutrina denominada de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade e da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief).
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a decretação da prisão preventiva pelo magistrado que preside a audiência de custódia, logo após o relaxamento da prisão em flagrante, em acolhimento de representação formulada pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal e do artigo 8o, § 1o, III, da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça.
3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011054-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCIS HENCY DE OLIVEIRA ALMEIDA DE LUCENA - CPF: 733.296.572-00 (ADVOGADO), SIRLEY GOMES BARROSO - CPF: 850.698.842-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), FRANCIS HENCY DE OLIVEIRA ALMEIDA DE LUCENA - CPF: 733.296.572-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), NILSON DE OLIVEIRA CUELLAR - CPF: 897.105.682-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO MINGARDO JUNIOR - CPF: 286.769.802-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA LOPES MUNIZ - CPF: 034.422.982-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – 1.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
–
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – IMPETRAÇÃO QUE DEDUZ PEDIDO DE ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS NA AUDIÊNCIA
DE CUSTÓDIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TESE
NOS LIMITES ESTREITOS DESTA AÇÃO MANDAMENTAL
– NECESSIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA DE MANEIRA GLOBAL – PONDERAÇÃO COM EVENTUAL
PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES PORVENTURA EXIST
ENTES –
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SALVO CONDUTO PARA ANULAR ATOS PROCESSUAIS COM BASE NO QUE A DOUTRINA DENOMINADA DE GARANTISMO HIPERBÓLICO MONOCULAR
–
INEXISTÊNCIA, ADEMAIS
, DE SUBMISSÃO E ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ACOLHI
MENTO

DA PRELIMINAR
– EXTINÇÃO PARCIAL QUE SE IMPÕE –
2. PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE AUDIÊNCIA CUSTÓDIA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA APÓS RELAXAR A PRISÃO EM FLAGRANTE – NÃO ACOLHIMENTO
–
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS
REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E DECORRENTE DO PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREVISÃO CONSTANTE NO
ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E
N
O ART
.
8o, §1o
, III, DA RESOLUÇÃO N. 213/2015, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA –
3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA
PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADOIMPROCEDENTE, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA
.

1.
O
habeas c
orpus não é

meio processual
adequado para se analisar

o pedido visando a nulidade d
e eventuais provas colhidas em audiência de custódia
,
porquanto tal pretensão, de regra,
deve ser deduzida e enfrentada em primeiro grau de jurisdição
pois
exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

A
lém disso, a
análise de eventual nulidade deve se dar
de forma global, mormente pela possível existência de provas autônomas e independentes porventura exist
ente
s
,
isso
sem contar da
impossibilidade de utilização do habeas corpus como salvo conduto para anular atos processuais com base no que a doutrina denominada de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade e da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
).

2
.
De acordo com o entendimento
d
o Superior Tribunal de Justiça
, é possível a
decretação da prisão preventiva pelo
magistrado que preside a audiência de custódia,
logo após o relaxamento da prisão em flagrante,
em acolhimento de
representação formulada pela
autoridade policial ou
pelo Ministério Público
,
nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal e do artigo 8o, § 1o, III, da Resolução n. 213/2015 do C
onselho Nacional de Justiça.

3
.
Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido de liminar, impetrado pelo advogado

Francis
Hency
de Oliveira Almeida de Lucena
, em favor
de
Sirley
Gomes Barroso
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara
Única
da Comarca de Ro
sário Oeste
/
MT.

Colhe-se
desta impetração

que o paciente
, no dia
12
de
abril
de 202
3
, por volta das
23
h
30
, foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, no km
495
da BR 364, no
M
unicípio de
Jangada
/MT
, pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas e associação criminosa
(art. 33,
caput,
da Lei
n. 11.343/2006
e art. 288 do Código Penal
).

Segundo
a narrativa policial
,
diante dos indícios de que dois veículos trafegavam em comboio, em atitude
compatível com “veículo batedor”
, os agentes de segurança viária deram sinal de parada,
tendo

o motorista de um
dos automóveis desobedec
ido

à
ordem e empreend
ido
fuga pelas ruas
da

cidade de
Jangada
.

Após perseguição ao veículo que
fugiu
da atuação policial, o motorista
o
abandonou em um terreno baldio e empreendeu fuga,
momento
em que os agentes de segurança
viária
apreenderam
:

76 tabletes de
c
loridrato de
c
ocaína, 57 tabletes de
p
asta
-
b
ase
de
c
ocaína
,
e

50 tabletes de
m
aconha.
Nesse contexto, foi dada voz de prisão ao paciente e aos
demais
increpados
que foram abordados na caminhonete
que atendeu ao sinal de
parada
.

Na audiência de custódia, realizada pelo juízo plantonista, a prisão em flagrante foi relaxada e, na sequência, decretada a prisão preventiva do paciente, conforme se infere da decisão prolatada no
A
uto de
P
risão em
F
lagrante n. 1000457-33.2023.8.11.0032
, culminando com o oferecimento da denúncia nos autos da
APOrd
1000619-28.2023.8.11.0032
, ainda em fase de apresentação de defesa preliminar.

O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na incompetência do juízo
que presidiu a
audiência custódia para decretar a prisão preventiva

após relaxar a prisão em flagrante, tendo em vista que o Provimento n. 12/2017 do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso dispõe que o juízo d
a
audiência de custódia deve avaliar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, mas não prevê a possibilidade de decretação da custódia cautelar, daí por que entende que a competência do juízo da audiência de custódia se esgota em caso de não homologação da prisão em flagrante.

Assevera que o magistrado que realizou a audiência de custódia questionou o paciente sobre o mérito dos fatos, adotando postura de juiz instrutor, o que contraria o disposto no art. 4o do Provimento n. 12/2017 do Conselho da Magistratura, que veda ao magistrado formular perguntas com finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão preventiva do paciente e a suspensão do inquérito policial ou da ação penal até o julgamento do mérito dest
a

ação mandamental
. E, no mérito, a confirmação do relaxamento da
sua
prisão preventiva e a invalidação das provas
produzidas na audiência de custódia.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
168782338
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
169819209
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
172102672
, opina
pelo não conhecimento da ordem quanto ao pleito de declaração da nulidade das provas obtidas durante a audiência de custódia e pela sua denegação quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

E
xtinção parcial

deste processo
suscitada pela Procuradoria-
G
eral de Justiça

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a
preliminar de extinção parcial dest
e processo
no que diz respeito a pretensão do impetrante de ver analisada
a suposta
ocorrência de
nulidade
tendo em vista que o magistrado teria adotado a postura de instrutor, formulando perguntas ao paciente com o objetivo de produzir provas para a investigação ou ação penal, em contrariedade à regra prevista no artigo 4o, VIII, do Provimento no 12/2017 do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso.

Assiste razão
ao
signatário do parecer que se vê no ID
172098197
.

Com efeito,
conforme apontado pelo
perecerista
, a
nulidade
apontada pe
lo impetrante não pode ser revelada prontamente, num primeiro olhar, somente diante dos documentos juntados nest
a

ação mandamental.

Dessa forma,
conquanto o
impetrante sustent
e
a ocorrência de ilegalidade durante a audiência de custódia

nos
estreitos
limites
do habeas corpus onde não se comporta dilação probatória
, não
é possível
vislumbra
r
ilegalidade manifesta que imponha a intervenção desta Corte de Justiça,
porquanto é sabido
que
o
habeas corpus somente se destina a corrigir eventual ilegalidade praticada no curso do processo quando houver risco ao direito de ir e vir do investigado ou réu.
Isso s
ignifica dizer que o seu manejo, a fim de discutir questões processuais, deve ser resguardado para situações excepcionais, quando houver flagrante ilegalidade e que afete sobremaneira a ampla defesa.

E, n
a espécie, as irregularidades articuladas nesta impetração, se existentes, não comprometem a validade da marcha processual, sobretudo
porque
o impetrante não especifica qual
c
onteúdo probatório prejudicial ao paciente foi produzido na audiência de custódia
,
isso
sem contar que a matéria não foi debatida no primeiro grau de jurisdição incorrendo em
inadmissível
supressão de instancia.

Nesse contexto, não restando demonstrado flagrante constrangimento ilegal capaz de
interferir diretamente no direito de ir e vir
do paciente e
provocar a
imediata
suspensão dos atos processuais, eventual discussão a respeito de vícios materiais e formais da prova poderá ter lugar no
curso da própria ação penal
ou mesmo em sede recursal
,
onde a autoridade acoimada de coatora
terá a possibilidade de analisar a matér
ia de forma global
,

mormente pela possível existência de provas autônomas e independe
n
tes
que porventura existam
,
isso
sem contar da
impossibilidade de utilização do habeas corpus
como
salvo conduto para anular
atos processuais
com base no que a doutrina denominada de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade e da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
).

Diante disso,
deve ser acolhida
a preliminar
.

No que tange
a
existência de constrangimento ilegal consubstanciado na incompetência
do juízo de audiência custódia para decretar a prisão preventiva
do paciente
após relaxar a prisão em flagrante
,
razão não assiste ao impetrante.

Depreende-se, da preambular, que o impetrante sustenta que
o Provimento n. 12/2017 do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso dispõe que o juízo
da
audiência de custódia deve avaliar a necessidade de con
versão da prisão em flagrante em preventiva, mas não prevê a possibilidade de decretação da
prisão
cautelar, daí por que entende que a competência do juízo da audiência de custódia se esgota em caso de não homologação da prisão em flagrante.

Todavia, ao revés do afirmado,
não se constata qualquer
ilegalidade
n
o acolhimento
por parte do magistrado que presidiu a audiência de custódia
da representação pela decretação da prisão

preventiva
deduzida
pelo
d
elegado de
p
olícia
da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso,
Dr.
Antenor Junior Pimentel Marcondes
,
cujo pedido também foi formulado oralmente
pelo
Ministério Público,
na pessoa do

p
romotor de
j
ustiça

Alexandre Balas
que
atuou na
aludida assentada,
tendo em vista que o art. 8o, § 1o, III, da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça autoriza a decretação da prisão preventiva pelo juízo da audiência de custódia.

Confira-se, a propósito, a redação do referido dispositivo:

“
§ 1o Após a oitiva da pessoa presa em flagrante delito,
o juiz deferirá ao Ministério Público
e à defesa técnica, nesta ordem, reperguntas compatíveis com a natureza do ato, devendo indeferir as perguntas relativas ao mérito dos fatos que possam constituir eventual imputação,
permitindo-lhes, em seguida, requerer
:

I -
o
relaxamento da prisão em flagrante;

II -
a
concessão da liberdade provisória sem ou com aplicação de medida cautelar diversa da prisão;

III -
a decretação de prisão preventiva
;

IV -
a
adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa presa
.”
Destacamos

Além
do mais
, a decretação da prisão cautelar do paciente foi requerida
, conforme dito,

por quem detinha
atribuição para tanto
e imposta nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, o qual prevê que o magistrado pode decretar a prisão preventiva em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal.

Aliás, s
obre essa temática, Renato Brasileiro de Lima ensina que
“
o relaxamento da prisão em flagrante não impede, entretanto, a decretação da prisão preventiva e/ou temporária, nem tampouco a decretação das medidas cautelares diversas da prisão, desde que presentes seus requisitos legai
s
.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal - volume único 8a ed., Salvador,
JusPodivm
, 2020, p. 1052).

Negritamos

Ademais, em caso similar ao discutido nos presentes autos, no qual houve a decretação da prisão preventiva pelo juízo da custódia logo após o relaxamento da prisão em flagrante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que

a decretação
da prisão preventiva em audiência de custódia, após
o relaxamento da custódia flagrancial,
é perfeitamente possível
nos termos do
art. 311 do Código de Processo Penal e do art
.
8o, § 1o, III, da Resolução n. 213/2015 do CNJ
, consoante se infere
do
s
julgamento
s
assim resumido
s
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FACADA CONTRA A VÍTIMA EM VIA PÚBLICA PERANTE OUTRAS PESSOAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CINCO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ALÉM DE RESPONDER A OUTRAS AÇÕES PENAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 311 do CPP: "Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial".

No caso em apreço,
não há falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do agravante, pois não foi decretada
ex

officio
como alegado pela defesa. No caso, a prisão em flagrante do acusado foi relaxada na audiência de custódia, em razão de não restar evidenciado o flagrante delito, de acordo com o disposto no art. 302 do CPP. Todavia, no mesmo ato, o Magistrado a quo decretou a prisão preventiva do agravante, mediante requerimento do Ministério Público, pois presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP
, demonstrado o fumus
comissi
delicti, porquanto comprovados indícios de autoria e materialidade do crime de tentativa de homicídio, e o periculum
libertatis
, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, em razão do paciente possuir diversas condenações definitivas (três por furto qualificado e duas por roubo), além de responder a algumas ações penais.

[...].

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 764.350/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20
.
3
.
2023
e publicado
no
DJe
de 24/3/2023)

Destacamos

P
ROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CUSTÓDIA
E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS PEDIDO MINISTERIAL FORMULADO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMETNADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DO PLEITO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - No que
pertine
às alegações de

incompetência do juízo de custódia para impor a segregação cautelar após ter relaxado a prisão em flagrante
, bem como de ausência de fundamentação do decreto prisional, o recurso ordinário é insuscetível de conhecimento, pois em consulta à base de dados desta Corte Superior, denota-se a reiteração das razões manifestadas no HC n. 743.928/RJ, cuja irresignação dirigiu-se ao mesmo acórdão ora atacado (HC n. 0000920-58.2022.8.19.0014), evidenciando-se deste presente recurso o propósito de dupla apreciação, por este Superior Tribunal de Justiça, das mencionadas insurgências, dado que indica o não cabimento da insurgência em exame. Precedentes.

II - Na hipótese,
a decretação da segregação cautelar foi devidamente requerida pela autoridade ministerial na audiência de custódia e imposta nos termos da previsão do art. 311 do Código de Processo Penal e do artigo 8o, §1o, inciso III, da Resolução n. 213/2015 do CNJ. Assim, escorreita a atuação do d. juízo da custódia nos estreitos limites legais, em observância ao devido processo legal, não havendo se falar em incompetência
.

III
–

[...].

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no RHC n. 165.939/RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2
.
8
.
2022
e publicado no
DJe
de 16/8/2022)

Destacamos

Nesse contexto,
escorreita a atuação
do magistrado que presidiu a audiência de
custódia
que,
no caso concreto, atuou nos estreitos limites legais e em observância ao devido processo legal, não havendo
como
se falar em incompetência da autoridade apontada coatora para decretar a prisão preventiva do paciente.

Se isso não bastasse, ainda que a audiência de custódia tenha sido realizada em sede de plantão judiciário,
trata-se de comarca com vara única
na qual
o juiz plantonista que a conduziu é o magistrado titular do juízo natural da causa, o que afasta a existência de prejuízo ao paciente decorrente da ventilada incompetência do juízo de audiência de custódia.

De mais a mais, o art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil, introduzindo dinâmica distinta daquela do CPC/1973, previu que os atos decisórios praticados por juízo incompetente conservam sua validade e eficácia até posterior manifestação do juízo competente, o qual, observados o contraditório e a ampla defesa, poderá ratificá-los ou não.

Nessa mesma senda, é pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores o entendimento de que o juízo competente pode ratificar, ainda que implicitamente, a prisão preventiva decretada por juízo incompetente, de sorte que essa convalidação pode se dar por provocação das partes ou de ofício, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, que impõe ao juízo natural da causa o dever de analisar a necessidade da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias.

A propósito, s
obre a possibilidade de ratificação dos atos decisórios emanados eventualmente de juízos incompetentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sustenta que:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação
ex

officio
, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. PECULATO E CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Não há na impetração a íntegra da ação penal, peça processual indispensável para que se pudesse analisar se as verbas desviadas teriam ou não sido incorporadas ao patrimônio municipal, bem como se estariam ou não sujeitas à fiscalização de órgão federal. 2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.
3.
Eventual reconhecimento da incompetência da Justiça Federal não tem o condão de anular o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, uma vez que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que mesmo nos casos de incompetência absoluta é possível a ratificação dos atos decisórios, o que reforça a inexistência de ilegalidade passível de ser sanada na via eleita
. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC 345.548/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21
.
08
.
2018
e publicado no
DJe

de
29
.
08
.
2018)
Destacamos

NULIDADE DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da
República
, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.
2.
Conforme posicionamento hodierno sobre a matéria, este Supremo Tribunal Federal, nos casos de incompetência absoluta do juízo, admite a ratificação de atos decisórios pelo juízo competente
.
[...] 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.

(STF - HC 123465, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25
.
11
.
2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18
.
02
.
2015 PUBLIC 19
.
02
.
2015)
Destacamos

Sendo assim, seja por inexistência de ilegalidade, seja por ausência de prejuízo, não prospera

o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente
deduzido nesta impetração
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho a preliminar de extinção parcial deste processo.
E, na parte
remanescente,
julgo
improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de

Sirley
Gomes Barroso
;
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023